Tribunal: TJMT
Processo: 1013450-44.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013450-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Efeitos, Extinção da Execução]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - CPF: 817.862.040-53 (ADVOGADO), FELIPE COSTA DA SILVA - CPF: 022.415.811-27 (AGRAVANTE), ADEMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 359.096.766-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA - SÓCIO EXCLUÍDO DA SOCIEDADE DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. Se não resta comprovado de plano que os agravantes não são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da execução fiscal, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

3. Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

FELIPE COSTA D
A SILVA

ADEMAR FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por Felipe Costa da Silva e Ademar Ferreira da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Execução Fiscal nº 3184-47.2016.8.11.0025 (PJe), promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a ilegitimidade passiva dos Recorrentes.

Como causa de pedir recursal, sustentam os agravantes que teriam saído da Empresa executada no feito original, sendo que não seria possível incidir a previsão contida no artigo 135 do Código Tributário Nacional..

Aduzem que opuseram exceção de pré-executividade, na qual pleiteiam a ilegitimidade passiva total em relação à CDA cobrada pelo Estado de Mato Grosso nos autos do processo de execução fiscal n. 0003184-47.2016.8.11.0025 ao fundamento de que teria havido a sua retirada do quadro societário da empresa executada.

Ao final, requerem o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão atacada e determinar a extinção da presente execução fiscal.

A concessão de efeito suspensivo foi indeferida – id. 134851163.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentada em id. 139946181.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade em que se alegava a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face dos executados FELIPE COSTA DA SILVA e ADEMAR FERREIRA DA SILVA, na qual visa o recebimento do montante de R$ 53.858,23, referente à CDA nº 20147158.

Os executados, ora agravantes, opuseram exceção de pré-executividade pleiteando o reconhecimento da ilegitimidade passiva, na qual questionam a sua legitimidade em relação ao débito cobrado na aludida CDA, por não integrarem o quadro societário da empresa executada.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade ao seguinte fundamento,
in verbis
:

“No caso dos autos, os excipientes alegam que a responsabilidade tributária estaria afastada pois se retiraram da sociedade em 20/02/2009. Porém, os fatos geradores entre 01/2007 a 04/2007 (Id. 61613098, p. 3).

Ademais, o documento juntado pelos excipientes (Id. 61913098, p. 29) não se presta para infirmar a higidez da CDA, já que juntaram apenas uma página (sequer foi juntado o documento completo), sem número de registro, bem como sem a ficha cadastral completa da Junta Comercial competente, para fosse possível uma análise de forma abrangente.

Porém, os excipientes deixaram de comprovar que no momento em que nasceu a obrigação tributária já não faziam parte do quadro societário da pessoa jurídica, razão pela qual não é possível afastar a presunção de legitimidade passiva.

Ademais, o C. STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA (Temas 103, 104 e 108):

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de préexecutividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(REsp n. 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".

2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de préexecutividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp n. 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 1/4/2009.) (grifei)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO COOBRIGADO — INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E DECADÊNCIA SUSCITADAS EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA. Conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de préexecutividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA

(STJ, AgRg no AREsp 223785/PA).

Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal, quando a análise da questão demandar dilação probatória.

(N.U 1022828-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 07/10/2021) (grifei)

Não prospera também a alegação de nulidade da CDA por não constar o valor original do débito fiscal, uma vez que se trata de crédito decorrente de descumprimento de obrigação acessória. Assim, não há que se falar em valor original

que se refere
à
obriga
çã
o principal, mas sim no valor da penalidade
.

Também não merece acolhimento a tese de que seria necessária a juntada do procedimento administrativo que deu ensejo à CDA. Sobre essa temática, o STJ decidiu que a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia, especialmente para subsidiar as nulidades arguida, também é ônus do contribuinte:

V - Ainda que fosse superado esse óbice, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte.

Ademais, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia, especialmente para subsidiar as nulidades arguida, também é ônus do contribuinte. A propósito: EDcl no AgInt no AREsp 1.203.836/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/4/2018.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

(grifei)

No caso dos autos, os excipientes não juntaram o processo administrativo, de modo que não se desincumbiram do seu ônus de afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA.

Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE e, consequentemente, determino o normal prosseguimento da execução até a satisfação integral do crédito..”

Em razão da irresignação, os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento.

A relatora, por meio de decisão monocrática, rejeitou o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como já mencionado anteriormente,
importa observar que a exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Diante disso, a oposição desse incidente processual somente é possível quando as questões ou vícios processuais podem ser comprovados de plano.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

A controvérsia recursal reside sobre a alegada ilegitimidade passiva para figurarem como devedores da CDA nº 20147158, afastando a responsabilidade tributária estaria afastada pois se retiraram da sociedade em 20/02/2009.

Na espécie, a irresignação recursal não merece prosperar.

Isso porque, conforme já delineado anteriormente, em decisão que indeferiu o pedido liminar realizado, resta patente do título executivo do feito originário que os créditos vindicados possuem fato gerador datado de 28-2-2007, 31-3-2007, 30-4-2007 e 31-5-2007.

Entretanto, conforme se verifica da 2ª alteração contratual, juntada no ID nº 134514689, identifica-se, na cláusula 5ª e 6º, que os Recorrentes foram, de fato, excluídos do quadro societário, mas tal alteração foi realizada em 2-2-2009, ou seja, em data posterior aos fatos geradores do crédito.

Desse modo, os agravantes não apresentaram prova inequívoca de que teria havido a retirada do quatro societário anteriormente ao advento do fato gerador do crédito vindicado, razão pela qual não é possível acolher em sede de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva, pois há necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.I - é possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória. II - O nome do agravante inscrito na cda gera presunção relativa (ctn, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária. III – É pacífico o entendimento do stj de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que os nomes dos sócios não constam da cda e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (agrg no aresp 587.319/es, rel. Ministra assusete magalhães, segunda turma, dje 15.9.2015). IV - Recurso desprovido. (N.U 1001821-49.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - SÓCIO EXCLUÍDO DA SOCIEDADE DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA – ALEGAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Como se sabe, o fato de o sócio ter-se retirado da sociedade em data anterior à da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária discutida constitui suporte jurídico para excluí-lo, por ora, da responsabilidade.

2 - Ocorre que, dos documentos trazidos, pode se observar que, diferentemente do alegado, a retirada do Agravante da sociedade ocorreu em data posterior aos fatos geradores, afastando, portanto, a probabilidade do seu direito.

3 - Ademais, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada (artigo 135 do CTN), nos termos da orientação do STJ, demanda dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

(N.U 1018492-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

Partindo dessas premissas, não merece reforma a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, razão pela qual o desprovimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023